Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-56.2014.8.11.0053
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ETERNA MARIA FONTES

Número do Protocolo: 159480/2016
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ETERNA MARIA FONTES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Execução Fiscal no. 46-56.2014.811.0053 – Código 68044, ajuizada em face de Eterna Maria Fontes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (fls. no 19).
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega da ausência dos pressupostos legais para extinção por abandono, visto que o procedimento adotado pelo juízo não foi o correto, tendo sido cometido uma série de equívocos, desrespeitando o disposto na legislação processual. Assevera que, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade. A inércia deve ser repetida, a ponto de criar nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda.
Aduz ainda, que a parte deve ser intimada para suprir a falta. Isto é, a primeira intimação não deve ser atendida e deve ser feita uma segunda intimação com a advertência de que a nova situação de inércia implicará em abandono de causa, para somente então, se permitir a extinção do feito sem resolução do mérito.
Alegou, ainda, que, a extinção do feito por abandono não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, mas depende que seja expressamente solicitada pela parte contrária, conforme a súmula no 240 do STJ.
Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, para anular ou, caso assim não entenda, reformar a sentença proferida, dando normal prosseguimento à Execução Fiscal, como de direito.
Conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. no 51, não foi possível intimar a parte apelada para apresentar contrarrazões.
Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Execução Fiscal no. 46-56.2014.811.0053 – Código 68044, ajuizada em face de Eterna Maria Fontes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (fls. no 19).
Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 16-1-2014, a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 3.521,27 (três mil e quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) referentes a não vacinação de animais (fls. no 6).
Em 3-11-2014, a parte exequente foi informada que tendo em vista o logradouro onde a devedora possui sua sede não ser provido de serviço de entrega de correspondência, entendeu que seria necessário o pagamento de diligência para que fosse expedido mandado de citação e determinou a intimação do Exequente (fls. 15).
Em 25-11-2014 foi certificado que os autos foram encaminhados para vista a PGE/MT (fls. 16). Sendo certificado as fls. 17 em 12-5-2016, que os autos foram em carga para a Procuradoria Geral do Estado, para colher diligência, retornando à Secretária por iniciativa da Gestora da Vara Única, face não ter havido manifestação até aquela data, conforme orientação recebida do DAPI em 14-3-2016, via Malote Digital.
Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC (fls. no 19).
Contra essa decisão se insurge o Apelante.
No caso dos autos, a Fazenda Pública não se manifestou, conforme determinado a intimação de fls. 15, ensejando a extinção do feito pelo Magistrado Singular; entretanto tal ato não poderia ser feito antes da aplicação do disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, in verbis:

[...]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
[...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
[...]

Teria o Magistrado, portanto, que intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar sob pena de extinção, e a parte autora deveria ter deixado o prazo transcorrer “in albis” o que não houve, em sendo assim a extinção é indevida.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15. (Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual. No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1o do Código de Processo Civil. Recurso provido. (Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.
Quanto ao disposto na Súmula no. 240/STJ, pontuo que a regra é afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de abandono da Fazenda Pública, na execução fiscal não embargada, de forma que, se não for dado andamento ao processo no prazo de 30 dias, será ele extinto por abandono de ofício; portanto, sem necessidade de requerimento do executado (Informativo 549/STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1.450.799/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.08.2014, DJe 3.9.2014).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Terceira Câmara Cível:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL – INTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE EMBARGOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte.
A execução fiscal não embargada prescinde de requerimento do devedor para extingui-la por abandono. Inaplicabilidade do verbete de Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça.
(Ap 151525/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016). [Destaquei]

Ante o exposto, dou PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA